Tribunal: TJES
Processo: 5007626-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007626-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ABORDAGEM POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas majorado (Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III), contra ato atribuído ao Juízo do Plantão da 5ª Região, posteriormente redistribuído à 2ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos do processo nº 0000011-96.2025.8.08.0020. O impetrante pleiteia (i) o reconhecimento da ilegalidade da prisão por ausência de fundadas suspeitas, com relaxamento da prisão, trancamento da ação penal e absolvição do paciente; ou, subsidiariamente, (ii) a revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos do art. 312 do CPP, invocando condições pessoais favoráveis e eventual incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é ilegal a prisão em flagrante por suposta ausência de fundadas razões que justificassem a entrada forçada no domicílio do paciente; (ii) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa; e (iii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada na residência foi precedida de denúncia anônima sobre tráfico em andamento e de visualização direta dos entorpecentes pelos agentes na varanda, circunstâncias que configuram fundadas razões, conforme jurisprudência do STF (Tema 280) e art. 240, §2º, do CPP, legitimando o flagrante sem mandado judicial.

4. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa, inépcia da denúncia ou extinção da punibilidade — hipóteses não verificadas no caso concreto, que apresenta prova da materialidade, indícios de autoria e denúncia formalmente válida.

5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 1,76 kg de maconha), acompanhadas de apetrechos característicos da comercialização de entorpecentes, o que denota a gravidade concreta do crime.

6. A possibilidade de reiteração delitiva foi reconhecida com base nas circunstâncias do flagrante e compatibiliza-se com o entendimento do STJ, que admite a segregação cautelar nesses casos como medida proporcional e adequada à proteção da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e paternidade, não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP.

8. A eventual aplicação do benefício do tráfico privilegiado depende de prova a ser produzida na instrução criminal, sendo vedado ao Tribunal, em sede de habeas corpus, antecipar juízo quanto à dosimetria da pena.

9. O habeas corpus não se presta à análise exauriente do conjunto probatório, sendo instrumento vocacionado à correção de ilegalidades manifestas, o que não se identifica no caso sob exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme art. 240, §2º, do CPP e Tema 280 do STF.

2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há denúncia válida e elementos mínimos de autoria e materialidade.

3. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A eventual incidência do tráfico privilegiado depende de instrução processual e não pode ser antecipada em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º; 244; 312; 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.491.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26.03.2025; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007626-15.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
RÔMULO DA SILVA PEREIRA

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A

2ª VARA DE GUAÇUÍ
/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RÔMULO DA SILVA PEREIRA

contra suposto ato coator proferido pelo Juízo do Plantão da 5ª região, posteriormente distribuído ao Juízo da
2
ª VARA DE
GUA
Ç
UÍ
/ES
, nos autos do processo nº 0000011-96.2025.8.08.0020.

O impetrante requer, liminarmente, (i) o reconhecimento da ilegalidade da prisão por ausência de fundadas suspeitas da abordagem policial com o consequente relaxamento da prisão, trancamento da ação penal e absolvição do paciente; subsidiariamente (ii) a revogação da prisão preventiva, por alegada ausência de fundamentos idôneos na decretação da prisão por ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nas supostas condições pessoais favoráveis e na alegação de que, quando da condenação, será “agraciado pelo tráfico privilegiado”.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 13717777.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 13822263 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006, a ver (ID 66232179 dos autos de conhecimento):

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2025, às 18h20, na “Lagoa”, em frente da Igreja “Jardim das Flores”, bairro São Miguel, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito 9 (nove) tabletes médios de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 175 (cento e setenta e cinco) gramas, 6 (seis) buchas pequenas de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 10 (dez) gramas e embaladas para venda, 3 (três) tabletes grandes pesando 1.575 Kg (mil quinhentos e setenta e cinco quilogramas) de substância análoga a maconha, bem como balança de precisão, rolo de papel film e maquininha de cartão, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (v. auto de apreensão e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga de fls. 27 e 29 do IP).

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil recebeu a informação de que, naquele exato momento, estava acontecendo a prática do tráfico de drogas em um bar na Lagoa, bairro São Miguel, localizado em frente da Igreja “Jardim das Flores”.

Ato contínuo, ao chegarem no local, constataram que o bar estava vazio, contudo, havia um portão aberto que dava acesso a uma escada. Deste modo, foi possível visualizar uma grande quantidade de maconha na entrada da varanda da residência em cima do bar, motivo pelo qual adentraram na residência e prenderam em flagrante o denunciado.

Extrai-se do Auto de apreensão às fls. 27 que foram localizados 9 (nove) tabletes médios de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 175 (cento e setenta e cinco) gramas, 6 (seis) buchas pequenas de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 10 (dez) gramas e embaladas para venda, 3 (três) tabletes grandes pesando 1.575 Kg (mil quinhentos e setenta e cinco quilogramas) de substância análoga a maconha, bem como balança de precisão, rolo de papel film e maquininha de cartão.

Em conversa informal e em sede policial, o denunciado confessou que era o proprietário das drogas e que eram destinadas ao comércio.

Ante o exposto, o denunciado RÔMULO DA SILVA PEREIRA, encontra-se incurso, em tese, nas iras do art. 33, caput da Lei 11.343/06 [...]

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal e absolvição do paciente, observo que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Na hipótese vertente, os impetrantes alegam a ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de que as provas foram obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar supostamente nulas. Tal argumentação já foi suscitada na defesa prévia (ID 70111689).

Não obstante, cumpre ressaltar que o presente remédio constitucional possui natureza célere de cognição limitada, não se prestando à análise exauriente de elementos probatórios. A apreciação detalhada do deslinde, bem como a verificação da legalidade de atos instrutórios, constitui matéria afeta à instância ordinária, responsável pelo exame aprofundado dos fatos e provas.

Assim, somente seria cabível a concessão da ordem caso fosse evidente e incontestável a nulidade das provas produzidas, o que não se verifica nos autos.

De acordo com o art. 240, §2º e o art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

De maneira análoga, a E. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia (ID 66232179), a
fundada suspeita
nos agentes de segurança foi fundamentada na informação previamente recebida de que no local estava sendo praticado tráfico de drogas, e, ao chegaram, visualizaram “
uma grande quantidade de maconha na entrada da varanda da residência em cima do bar, motivo pelo qual adentraram na residência e prenderam em flagrante o denunciado
”.

As
fundadas razões
restaram-se demonstradas com a apreensão de 9 (nove) tabletes médios de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 175 (cento e setenta e cinco) gramas, 6 (seis) buchas pequenas de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 10 (dez) gramas e embaladas para venda, 3 (três) tabletes grandes pesando 1.575 Kg (mil quinhentos e setenta e cinco quilogramas) de substância análoga a maconha, bem como balança de precisão, rolo de papel film e maquininha de cartão.

Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 2.
A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado na atitude suspeita e fuga do acusado ao avistar a polícia, configura justa causa para a ação policial e se as provas obtidas são válidas
. [...]

(
STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.491.685; Proc. 2023/0386880-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025
) – destaquei.

Superada essa questão, o impetrante também alega que inexiste fundamentação idônea para a medida, por ausência dos requisitos necessários à manutenção da referida medida cautelar, previstos no art. 312 do CPP, destacando a suposta ausência do
periculum libertatis
. Alega, ainda, que o paciente possui bons antecedentes, além de emprego e endereço fixos.

Nesse sentido, em decisão 16 de maio de 2025, o Juiz de 1º Grau manteve a prisão preventiva do paciente, conforme extrai-se do documento acostado ao ID 13712468, em que concluiu, em suma: “
entendo que assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de segregação cautelar do acusado, mormente pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, razão pela qual resta impossibilitada a revogação da custódia, bem como a substituição por medidas cautelares diversas
”.

Tal conclusão foi amparada na gravidade concreta da conduta, isso porque “
a prisão foi fundamentada na relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - foram apreendidos 09 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 175 gramas, 06 buchas pequenas de substância similar à maconha, embaladas para venda pesando aproximadamente 10 gramas, 3 tabletes grandes de substância análoga a maconha, separadas em 3 pesando aproximadamente 1,575 quilos, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma maquininha de cartão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras
”.

Soma-se a isso a possibilidade de reiteração delitiva, também invocada pelo magistrado de primeiro grau para justificar a necessidade da prisão, argumento este compatível com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, estando o
periculum libertatis
explicitado pela presença de requisito do art. 312 do CPP, qual seja: a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente possui endereço certo, emprego lícito e que é pai, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da liberdade provisória em sede de cognição sumária.

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação do paciente com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reafirma-se o argumentado pelo magistrado de primeiro grau, “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.